Tribunal: TJDFT
Processo: 0702298-44.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. TEMA 548 DO STF. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA LIMITADA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Reexame do recurso de apelação, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para averiguação de possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166, com repercussão geral – Tema 548.

2. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”

3. O aresto atacado não desconhece o Tema 548 do Supremo Tribunal Federal-STF, mas ressalta, tão somente, que a orientação do Pretório Excelso não invalidou a Portaria SEDF no 451, de 21 de dezembro de 2016, que é o instrumento apto para que o Poder Executivo Distrital possa cumprir o texto constitucional na parte referente à inserção das crianças de zero a três anos nas creches públicas ou conveniadas, aliando política pública e disponibilidade orçamentária.

4. A considerar que a oferta de vagas ainda é inferior à demanda, há que se compatibilizar o interesse da parte recorrente com o das demais crianças que, do mesmo modo, aguardam o surgimento de vaga em creche, mediante observância da ordem cronológica de inscrição no cadastro único e a pontuação da vulnerabilidade social dos inscritos, critérios utilizados pela Secretaria de Estado da Educação, sob pena de violação ao princípio da igualdade.

6. A política pública relativa à educação deve evitar a superlotação da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes.

7. Na hipótese, a pretensão do requerente é obrigar o Distrito Federal a realizar a sua transferência para creche, em período integral, localizada próxima à sua residência. “A colenda Corte Suprema, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência ou em período integral, de modo que, no caso concreto, o precedente invocado não assegura o direito na extensão pretendida na inicial da ação.” (Acórdão 1709198, 07027141220228070013, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes.

8. Não configurada a divergência entre o aresto recorrido e a tese jurídica firmada, impõe-se a ratificação do decisum.

9. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMADO.